Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-12.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu.– No processo pelo crime do artigo 306 da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu.– No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Prova dos autos firme e coerente no sentido de que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do § 1o, inciso II, artigo 306, do CTB. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500074-12.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
DEMILSON FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso no tocante aos pedidos de fixação da pena no mínimo
legal e do regime inicial aberto e, na parte conhecida, negaram provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
2
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185
Comarca de Estrela D`Oeste 1a Vara
Apelante: Demilson Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14475
APELAÇÃO
CRIMINAL

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
RESISTÊNCIA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

NÃO ACOLHIMENTO
Materialidade e autoria dos
delitos comprovadas - Não se pode negar valor aos
depoimentos
de
policiais
quando
os
mesmos
são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o réu. No processo
pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária
a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de
crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se
caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo
automotor em estado de embriaguez, independentemente do
resultado. Prova dos autos firme e coerente no sentido de
que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool, o que, por si
só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos
termos do § 1o, inciso II, artigo 306, do CTB. Recurso
conhecido em parte e não provido.
Vistos.
Demilson Ferreira da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 24.07.2020, proferida pelo MMo. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Estrela D`Oeste, que o condenou às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
3
penas de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto; ao pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo; e à pena da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses; e
substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por
incurso no artigo 329, “caput”, do Código Penal, bem como no artigo 306,
“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, “caput”,
do Código Penal (fls. 200/203).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime
inicial aberto (fls. 213/215).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 225/227).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 240/244).
É o relatório.
Inicialmente, observo que o Juízo a quo já
fixou a pena no mínimo e o regime inicial aberto. Dessa forma, ante a
ausência de sucumbência, deixo de conhecer o recurso interposto pela
Defesa no tocante a tais pedidos, passando à análise dos demais pedidos
constantes das razões recursais.
O ora apelante foi denunciado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
4
artigo 329, “caput”, do Código Penal, bem como no artigo 306, “caput”,
do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, “caput”, do
Código Penal, porque, no dia 17.03.2020, por volta das 18h44, na Rua
Pernambuco, próximo ao no 441, Centro, na via pública, na cidade de
Turmalina, Comarca de Estrela D ́Oeste, conduzia veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;
bem como porque, nas mesmas circunstâncias de local, logo após a
conduta supracitada, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça e
violência a funcionário da polícia militar, competente para executá-lo.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo.
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 18/20); do documento de fls. 27,
do exame médico realizado no policial Fábio (fls. 23), do laudo de
exame de corpo de delito (fls. 94), bem como da prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que foi abordado e parou o veículo, sendo
que, quando questionou o porquê da abordagem, o policial Fábio lhe deu
um soco no rosto. Afirmou que, após o soco, realmente falou algumas
palavras para o policial. Sustentou que antes de dirigir havia ingerido
uma lata de cerveja, “Brahma Zero” (fls. 206 mídia digital).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática dos delitos pelo ora apelante, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
5
como narrado na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Fábio Henrique Contin, policial militar, esclareceu que foi cientificado
de que o acusado estava embriagado e dirigindo de forma perigosa pela
cidade e, depois, o visualizou dirigindo em alta velocidade. Segundo
Fábio, diante disso, efetuou a abordagem e percebeu que o réu estava
com odor etílico. Sustentou que, como ele se recusou a fazer o teste
etilômetro, informou-o que seria lavrada uma infração por recusa e,
neste instante, o acusado começou a dizer que não tinha medo de polícia
e que ele não tinha coragem de encará-lo. Relatou que, como não reagiu,
o réu começou a ameaçá-lo de morte, bem como disse que mataria a sua
filha. Asseverou que, quando percebeu, o acusado veio para cima dele,
tendo ele dado um golpe de defesa pessoal e o derrubado no chão.
Salientou que o réu se levantou rapidamente e começou a correr atrás
dele; como não queria utilizar a arma de fogo, começou a correr, até
chegar a viatura. Esclareceu ainda que foi buscar apoio e, quando já
estava com seu colega Bissoli, o apelante apareceu dizendo que queria
matá-lo, todavia, com a ajuda de seu colega, conseguiu abordá-lo.
Acrescentou que, quando o acusado foi ao DP, ele havia defecado nas
calças (fls. 195 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Valdenir Valter Bissoli, policial militar, o qual narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que
Fábio foi ao DP buscá-lo para prestar apoio e auxiliá-lo na abordagem
do acusado; que o réu chegou ao DP e foi abordado; e que o acusado,
inclusive, tinha defecado nas calças de tão embriagado que ele estava
(fls. 195
gravação audiovisual). Na Delegacia, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
6
acrescentou ainda que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez,
dentre eles, odor etílico, dificuldade de equilíbrio e olhos avermelhados
(fls. 99).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário,
inexistente nesses autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que
os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que a prova oral foi
uníssona no sentido de que o acusado conduziu veículo automotor na via
pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
7
de álcool, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da
conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso II, do CTB (redação
conferida pela Lei no 12.760/12).
Consigne-se, a propósito, que, conforme dispõe
o artigo 306, § 2o, do CTB, a verificação do disposto no referido artigo
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à contraprova (Redação dada pela
Lei no 12.971/14).
A propósito: "PROCESSUAL E PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (1) FATO POSTERIOR À ALTERAÇÃO
NORMATIVA CRISTALIZADA NA LEI N.o 12.760/12. (2) ESTADO DE
EMBRIAGUEZ APURADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
(3)
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (4)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A Lei n.o
12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor
ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica,
acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora. 2. No
caso em apreço, praticado o delito na vigência da última modificação normativa,
fato ocorrido em 12.12.2013, torna-se possível apurar o estado de embriaguez da
acusada por outros meios de prova em direito admitidos. 3. O recurso ordinário em
habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal.
Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente
com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário desprovido." (RHC 49.296/RJ, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe
17/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
8
Finalmente, por se tratar de delito de perigo
abstrato, irrelevante o fato de não ter havido prejuízo a terceiros,
porquanto o delito do artigo 306 do CTB independe da demonstração de
perigo concreto.
A esse respeito, já se posicionaram ambas as
turmas do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade
pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II -
Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente
atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado
conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada” (HC 109.269/MG,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011); “Recurso
ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato.
Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento
ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer
a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez
ao volante , não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se
referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
9
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08,
inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano
potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue,
o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC 110.258/DF,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2012).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA
OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA
CAUSA
PARA
O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
[...]. 6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático
da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão
de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a
própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de
automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige embriagado.
7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor penalidades mais severas
àqueles que conduzem veículos automotores sob a influência de álcool, sendo que o
delito de embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a simples condução de
automóvel com concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas de
álcool por litro de sangue, não sendo necessário que a pessoa seja surpreendida
dirigindo de forma anormal ou perigosa. 8. O crime do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a
concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
Precedentes. 9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos da Lei
11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo 306 da Lei 9.503/1997, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
10
não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a mencionada
legislação continua em vigor, devendo ser aplicada. 10. [...] 11. Ordem denegada.”
(STJ, HC 161393/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de
03/05/2012)
Aliás, dirigir sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos é uma das mais graves infrações em
matéria de trânsito, devido aos perigos que representa à incolumidade
pública, pois, ainda que ingerido em pequenas doses, o álcool ou a
substância de efeitos análogos enfraquece o controle inibitório e
prejudica de forma sensível a atenção, a memorização e a capacidade de
reação imediata, provocando um descontrole absoluto de quem o
absorve, tipificando o crime do artigo 306 do Código de Trânsito.
Da mesma forma, verifica-se que o réu
efetivamente se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça e
violência física contra funcionário público competente para executá-lo.
A esse respeito: “Sendo legítima a ordem de prisão
dada ao réu pelos policiais, opondo-se a ela, de forma violenta, comente o crime de
resistência” (TACRIM SP AC Rel. João Cuzzo RT 433/430).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base de ambos os
delitos foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de
embriaguez ao volante; e em 02 meses de detenção, pelo delito de
resistência.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
11
atenuantes ou agravantes, as penas foram mantidas sem alterações.
Consigne-se também, neste ponto, que não
prospera a pretensão da Defesa de ver reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea, eis que o réu não confessou que
resistiu a abordagem policial, dizendo apenas que ele “disse algumas
coisas” para Fábio “após levar um soco no rosto injustamente”, e, com
relação ao crime de embriaguez, apesar de ter dito que ingeriu uma lata
de cerveja antes de dirigir, afirmou que era “Brahma Zero”, ou seja, sem
teor alcoólico.
Ressalto, por oportuno, que, de acordo com o
artigo 197 do Código de Processo Penal: “O valor da confissão se
aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e
para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas
do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou
concordância.”.
Por conseguinte, ficou clara a intenção do réu,
ao confessar parcialmente o delito, de ter reduzida a sua
responsabilidade criminal, ao negar a existência de fato importante para
a correta classificação jurídico-penal da conduta, deixando evidente que
não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar
a verdade real.
Na derradeira etapa, à falta de causas de
aumento ou de diminuição de pena, permaneceram as reprimendas no
patamar em que se encontravam.
Após, em razão do concurso material de
crimes, as penas foram somadas, totalizando 08 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-12.2020.8.26.0185 -Voto no 14475
12
Cumulativamente, foi corretamente aplicada a
pena de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 02 meses, nos
termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por
fim,
preenchidos
os
requisitos
estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, o sentenciante substituiu a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, o que entendo ser
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, não conheço do recurso no
tocante aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e do regime
inicial aberto e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator